Tribunal: TJES
Processo: 5014236-88.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014236-88.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYZA VIANA REIS
RECORRIDO: V. R. EVENTOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014236-88.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAYZA VIANA REIS

RECORRIDO: V. R. EVENTOS LTDA - ME, GABRIEL LOUZADA CORDEIRO, GABRIEL.CORDEIRO UNESC-DIR 2019.2

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR. FESTA FORMATURA. EVENTO ADIADO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DESISTÊNCIA DA ALUNA. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DOS VALORES PAGOS PREVISTA NO ESTATUTO DA COMISSÃO DE FORMATURA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, TODAVIA, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 50%. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou procedentes em parte seus pedidos, determinando à recorrida a devolução de 50% dos valores pagos pela aluna, reduzindo a multa de 100% prevista no estatuto da comissão de formatura;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que a multa de 50% a ser aplicada pela comissão de formatura ainda lhe é prejudicial, devendo tal montante ser reduzido para 25%, isentando-se a ocorrência desta no que pertine ao valor pago pelos convites para a festa de formatura. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja reduzida a multa para
“25% sobre o valor de R$7.275,00 pagos pela requerente o fundo de formatura e a devolução total, sem incidência de multa, do valor de R$1.380,00 referentes aos convites extras pagos pelos convidados ao fundo de formatura”
;

3.
Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

4.
Analisando os autos, entendo que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois agiu com acerto o julgador singular ao aplicar analogia ao caso dos autos, sopesando os prejuízos decorrentes da desistência da aluna de participar das solenidades de sua formatura em razão dos adiamentos das mesmas, conforme se vê a seguir pelo trecho da sentença que ora transcrevo:

“Com relação ao quantum a ser reduzido, verifica-se que já há previsão de redução da multa compensatória em caso fortuito ou força maior no art. 29 do Estatuto e, a despeito do mencionado dispositivo tratar de caso diverso dos autos (falecimento do aluno, doença grave ou invalidez permanente), não havendo solução precisa da lide em razão da superveniência da pandemia de Covid-19,
aplica-se, analogicamente, a mencionada disposição do estatuto, em consonância com a equidade preconizada no art. 6º da Lei 9.099/95
, observado que já houve pagamento de fornecedores e demais custos relativos aos eventos.

Assim, não há o que se falar em prejuízo aos demais associados com a redução da multa compensatória, o dispositivo foi estipulado sem limitações de sua eficácia, ou seja, o associado, por exemplo, que viesse a contrair doença grave que impedisse a continuidade no curso faria jus a redução pela metade da multa estipulada no art. 28 do estatuto, independentemente de quando suscitasse este direito, sendo conveniente registrar que, assim como a autora, os demais associados aderiram livremente ao estatuto, aderindo a todas as cláusulas.

Em outros termos, não se acolhe a tese de que o desligamento da autora poderia prejudicar

o adimplemento das dívidas contraídas com terceiros e, consequentemente, inviabilizar a execução dos eventos, pois, pela dicção do §1° do art. 29 do estatuto,
presume-se que a incidência de apenas metade da multa compensatória seria suficiente para adimplir as dívidas contraídas pela associação, não sendo possível imputar ao associado, que viesse a se desligar em razão do caso fortuito ou força maior, responsabilidade por eventuais prejuízos não cobertos pela cobrança de apenas metade multa
.”.
(grifei)

5.
Assim, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da devolução dos valores pagos com incidência de multa no percentual de 50%.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.